Tribunal: TJMT
Processo: 1004954-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004954-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), VINICIUS BONFIM MAIA ALVES PEREIRA - CPF: 053.485.751-51 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA.

Embora o delito não tenha sido realizado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a
contumácia na prática delitiva
, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004954-94.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, interposto pelo advogado Onorio Gonçalves da Silva Júnior, em favor de
VINICIUS BONFIM MAIA ALVES PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante em 26/02/2020, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que a prisão em flagrante se pauta em insegura notícia anônima que não teria o condão de vincular o paciente à droga apreendida.

Assevera, ainda, que não há indícios razoáveis de autoria em relação ao paciente, pois nada de ilícito foi apreendido em sua posse ou na sua residência. Aduz que a homologação do flagrante é ilegal, contrariando os elementos dos autos, além de violar o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, ID. N. 35827524 - Pág. 1.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N. 36669959 - Pág. 3, ocasião que juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, ID. N. 37407965 - Pág. 6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
VINICIUS BONFIM MAIA ALVES PEREIRA
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como carece de fundamentação idônea a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Em suas razões aduz que a prisão é ilegal, pois baseada em notícia anônima que não teria o condão de vincular o paciente à droga apreendida.

Em que pese as alegações do impetrante, observa-se a denúncia anônima teria vindo instruída com foto de uma residência (abandonada) e indicação do nome da pessoa que seria o proprietário da droga, o qual, inclusive, teria sido preso anteriormente, com a mesma forma de atuação. Ao verificar o noticiado, os policiais encontraram, no local indicado pelo denunciante anônimo, a droga, uma balança de precisão e um aparelho celular, exatamente no imóvel ao lado daquele que reside o paciente.

Comunicada a sua prisão em flagrante, houve a conversão desta em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da
reiteração criminosa do agente
, que está em liberdade provisória desde 20/3/2019, respondendo a ação penal por crime de tráfico de drogas, consoante decisão, id. 36742994 - Pág. 17,
in verbis:

“(...)

Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do (a) indigitado (a) Vinicius Bonfim Maia Alves Pereira, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Compulsando os autos verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indigitado foi observada, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302), não merecendo, destarte, relaxamento a prisão em comento, razão pela qual o HOMOLOGO.

Destaco que apesar do esforço da combativa defesa, entendo que as circunstâncias da prisão autorizam a homologação do ato, vez que de acordo com informações preliminares os policiais tiveram conhecimento, em tese, de como o segregado agia e de como armazenava a droga que em tese comercializava.

Vale frisar, de forma inteligente e com a clara intenção de dificultar o trabalho policial, não é incomum que traficantes deixem de armazenar quantidades consideráveis de drogas, e de igual forma, que não o façam no exato local em que se encontram como exatamente aconteceu no caso dos autos, devendo ainda não se olvidar, a priori, essa seria a forma como o segregado, a princípio, age usualmente.

Demais disso, não existe nos autos nenhuma informação de que os policiais ou outra pessoa tenha agido com a intenção de apenas prejudicar e incriminar indevidamente o segregado, aliás, se existem pessoas com tal intenção, a princípio, isso pode justamente revelar que o autuado, pode e deve estar realizando o comércio de drogas, ato que não agrada a todos os envolvidos nessa nefasta atividade.

Desse modo, respeitando opiniões em contrário, entendo que a prisão deve ser homologada.

Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal.

Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada.

Como tem afirmado a melhor literatura, no contexto da novel legislação processual penal, a prisão cautelar deverá ser a última medida imposta (ultima ratio), ou seja, quando não for possível que se garanta a instrução processual, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública e econômica lançando-se mão das outras medidas cautelares prevista pelo legislador.

No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelo auto de prisão, declarações das testemunhas, auto de constatação preliminar e demais documentos encartados ao feito.

Dessume-se dos autos que a Polícia Civil recebeu uma denúncia de que um indivíduo chamado Vinicius Bonfim, estaria guardando substância entorpecente ilícita. O denunciante ainda relatou que a droga estava guardada em uma residência abandonada, que ficava ao lado da casa do suspeito.

Após receberem a denúncia, os policiais identificaram que o suspeito possui outra passagem pelo delito de tráfico de drogas, sendo autuado por guardar substâncias entorpecentes em uma residência abandonada que ficava ao lado de sua casa.

Assim, diante da mencionada denúncia, os policiais civis se deslocaram até a casa do flagrado e foi localizada, ao lado do muro, uma quantidade de entorpecente embalada.

Conforme consta no termo de apreensão e no laudo preliminar de fls. 11 e 23/25, foram apreendidas 10 (dez) porções de substância análoga à maconha, pesando 26,15g; uma balança de precisão; uma quantia de R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais); e um aparelho telefônico.

Registra-se que o investigado responde uma ação penal neste Juízo, pelo delito de tráfico, atuado sob no 668-29.2019.811.0064 – Código 687362, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29 de abril de 2.020.

O suspeito foi posto em liberdade em 20/03/2019, nos autos de código 687362, em decorrência da decisão proferida no Habeas Corpus de No 1002139-61.2019.8.11.0000, diante da ausência de indicativos concretos a apontava que a liberdade colocaria em risco a garantia da ordem pública.

Todavia, está demonstrada que a liberdade do indiciado, a priori, pode representar perigo grave para a sociedade, uma vez que o crime em questão tem assolado a sociedade desta comarca de maneira grave.

A prisão preventiva está justificada com lastro em fatos concretos, pois além dos indícios de que o autuado tem realizado o tráfico de drogas, denota-se a possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que possui uma ação penal por tráfico e foi solto há menos de um ano, revelando, em tese, propensão à prática de delitos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar.

Por fim, entendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando há motivação que justifique a medida excepcional, no caso em questão, a gravidade concreta do delito e a necessidade de evitar a reiteração da prática criminosa, conforme explanado alhures, de modo que deve ser mantida a segregação cautelar do investigado, pois realizada em harmonia com a legislação processual penal e sem ofensa às garantias constitucionais previstas.

(...)

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas.

E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’ .

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito.

Demais a mais, a considerável quantidade de droga apreendida e a reiteração criminosa, por si só, reforça necessidade da manutenção da custódia cautelar pela proteção da ordem pública, bem assim a perniciosidade da conduta, notadamente por se tratar de agente que já responde ação penal por crime de igual natureza.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319).

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado, tendo em vista que o autuado já possui outra ação pelo delito de tráfico (Cód. 687362).

Com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de VINICIUS BONFIM MAIA ALVES PEREIRA, qualificado nos autos.

Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de VINICIUS BONFIM MAIA ALVES PEREIRA, devendo ser realizado o cadastro no BNMP (CPP, 285, parágrafo único). (...)”

A decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos do processo, isso porque embora o delito não tenha sido realizado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, bem como ser pouca droga, a
contumácia na prática delitiva
, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa. Confiram-se os seguintes julgados:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES NÃO ENFRENTADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONTUMÁCIA DELITIVA. RÉU QUE JÁ RESPONDEU POR PROCESSO POR FATO ANÁLOGO. ELEMENTO APTO A EMBASAR O DECRETO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSUBSISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

6. Além disso, a contumácia na prática delitiva, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa. Precedentes.

7. Observe-se, ainda, que "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ,
constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva" (RHC 68.550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

8. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede ou revoga a sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes.

(...)

10. Habeas corpus não conhecido.

(HC 489.526/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)”

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020